Tribunal: TJDFT
Processo: 0750916-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750916-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: FED NAC EMPREG EMP PROCES DADOS SERV DE INF SIMILARES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA ME contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco de Brasília (BRB) para esclarecimento acerca dos critérios de correção monetária aplicados aos valores depositados em juízo. Além disso, determinou à agravante o depósito de R$ 38.177,34 (trinta e oito mil, cento e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), referentes a supostos valores levantados a maior, conforme trecho da decisão agravada, in verbis: “[...] a diferença a maior, apurada entre o valor nominal do alvará eletrônico (R$ 772.215,36) e o efetivamente levantado (R$ 810.392,70), não guarda relação com atualizações posteriores, visto que o levantamento ocorreu apenas três dias após a atualização do débito. Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao BRB e determino o depósito da diferença de R$ 38.177,34.” (id. no 215809268, processo de origem no 0731609-24.2019.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente argumenta que os valores creditados a maior não configuram excesso indevido, mas representam correções monetárias legítimas e proporcionais ao valor depositado judicialmente em fevereiro de 2023. Afirma que apenas o BRB pode esclarecer, com precisão contábil, a origem do valor creditado a maior, uma vez que o ente bancário realiza a atualização diária de valores depositados em conta judicial, o que transcende a análise direta do juízo ou das partes processuais. Alega que o montante creditado não extrapola o saldo atualizado do depósito judicial inicial de R$ 904.000,00 (novecentos e quatro mil reais), sendo resultado de rendimentos incidentes sobre o capital durante o período de consignação, conforme padrões bancários previamente reconhecidos em outros levantamentos da mesma ação. Destaca que situações semelhantes ocorreram ao longo do processo, com valores levantados por outras partes, como a agravada e o leiloeiro, também superiores aos indicados nos alvarás, sem que houvesse exigência de devolução ou questionamento acerca de sua legalidade. Argumenta que a decisão recorrida, ao desconsiderar a solicitação de esclarecimentos ao banco e exigir a restituição imediata, pode gerar prejuízos à atividade empresarial da agravante, impactando sua capacidade financeira e operacional. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada até que o BRB possa esclarecer os motivos da diferença apurada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja expedido ofício ao BRB para o devido esclarecimento contábil sobre os valores creditados, confirmando, se for o caso, sua correspondência com as atualizações monetárias do depósito judicial inicial. Preparo recolhido (id. no 66758962). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de efeito suspensivo não merece amparo. O recorrente questiona o acerto da decisão, argumentando que o valor creditado a maior decorre de atualizações monetárias e que apenas o ente bancário poderia esclarecer a origem do crédito excedente. Contudo, a decisão recorrida entendeu que o valor levantado a maior foi corretamente apurado com base no saldo das contas judiciais à época e que a diferença não se relaciona com eventuais correções ou rendimentos posteriores. No caso em análise, é de ressaltar que a decisão agravada apresentou fundamentação clara ao indeferir o pedido de expedição de ofício ao banco. Com base na documentação apresentada nos autos, verificou-se que o valor creditado a maior pela agravante decorreu da planilha de atualização elaborada pela própria exequente e que o levantamento ocorreu apenas três dias após a atualização do débito judicial. Assim, a decisão considerou que não haveria margem para a incidência de novos rendimentos ou correções. Ainda, infere-se que os valores levantados pelas demais partes também foram superiores aos alvarás nominais, sem questionamento judicial. Todavia, tais diferenças foram devidamente explicadas nos autos, incluindo os créditos referentes à comissão do leiloeiro e a outros saldos remanescentes. Ademais, deve-se salientar que o agravante não apresentou elementos objetivos capazes de demonstrar que o valor levantado a maior seja resultado exclusivo de correções monetárias legítimas. A expedição de ofício ao banco, como pretendido, representaria dilação probatória desnecessária nesta etapa, considerando que a matéria já foi amplamente analisada pelo Juízo a quo. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que a decisão proferida pelo Juízo singular se encontra devidamente fundamentada e alinhada com as disposições legais aplicáveis. Não restam demonstrados, neste momento, os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo. Em suma, o imóvel foi arrematado por R$ 904.000,00 (novecentos e quatro mil reais), e após a subtração da comissão do leiloeiro e ajustes, o valor líquido disponível era de R$ 883.435,85 (oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Foi expedido um alvará para o pagamento da dívida no valor atualizado de R$ 772.215,36 (setecentos e setenta e dois mil, duzentos e quinze reais e trinta e seis centavos), deixando um saldo remanescente de R$ 72.837,84 (setenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) nas contas judiciais. No entanto, o banco liberou à parte exequente R$ 810.392,70, valor superior ao autorizado no alvará devido à aplicação de correções monetárias. Tal excesso foi calculado em R$ 38.177,34 e, por determinação judicial, deve ser devolvido pela exequente em até cinco dias, pois não estava autorizado no débito original. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator